Tribunal: TJSP
Processo: 2173155-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SOCIETÁRIO. Recurso interposto em momento posterior à prolação de sentença. Inadequação da via eleita. Sentença que possui caráter cognitivo exauriente. Inteligência do art. 203, § 1o, do CPC. Decisão recorrida que apenas garantiu a higidez do processamento ordinário do feito, ao suspender os efeitos de quaisquer deliberações sociais eventualmente praticadas na data

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SOCIETÁRIO. Recurso interposto em momento posterior à prolação de sentença. Inadequação da via eleita. Sentença que possui caráter cognitivo exauriente. Inteligência do art. 203, § 1o, do CPC. Decisão recorrida que apenas garantiu a higidez do processamento ordinário do feito, ao suspender os efeitos de quaisquer deliberações sociais eventualmente praticadas na data de 29/05/2025, por flagrante nulidade e desrespeito à sentença judicial. Poder geral de cautela aplicado para a nomeação de administrador apto a gerir a sociedade até a resolução da controvérsia em definitivo. RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.